Tribunal: TJMT
Processo: 1032927-73.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032927-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 910.139.921-72 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO APÓS O PROTOCOLO DO PROTESTO, MAS ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de protesto de fatura de energia elétrica, reconhecendo a regularidade do protesto diante do inadimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se houve ilicitude no protesto de título vencido por concessionária de energia elétrica, quando o pagamento foi realizado após o protocolo do protesto em cartório, mas antes de sua efetivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de provas concretas capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, considerando que as razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos
da sentença e demonstraram inconformismo com os pontos centrais da decisão.

5. Mérito: comprovado que o título foi protocolado para protesto quando ainda se encontrava vencido e não quitado. O pagamento foi realizado após esse protocolo, ainda que antes da efetiva lavratura do protesto, o que não caracteriza ilicitude.

6. A conduta da concessionária configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo falha na prestação do serviço ou abuso de direito.

7. Conforme entendimento consolidado no STJ, o pagamento posterior ao envio do título ao cartório não impõe ao credor o dever de sustar ou cancelar o protesto, sendo ônus do próprio devedor nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/97.

8. Ausência de prova de má-fé, desídia ou abuso por parte da credora. Inexistência de ato ilícito. Improcedência do pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não configura ato ilícito o protesto de título vencido regularmente protocolado em cartório antes do pagamento, ainda que este se realize antes da efetivação do protesto, tratando-se de exercício regular de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 3º, e 99, § 3º; Código Civil, art. 188, I; Lei n. 9.492/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no Ag 878773/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/03/2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egr
é
gia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Kelli Cristina de Oliveira, contra sentença (ID. 330620362 – Autos de Origem nº 1032927-73.2024.8.11.0003), proferida pelo Ju
í
zo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] "A fatura que dera azo ao protesto é: fatura 08/2024 no valor de R$ 184,48, com vencimento em 14 de agosto de 2024, protesto efetivado em 09 de outubro de 2024, sendo que o pagamento ocorreu em 03 de outubro de 2024, portanto, quando do protesto estava vencida. [...] Conclui-se que a própria autora deu causa ao evento danoso, atrasando o pagamento da dívida, permitindo-se, destarte, o protesto dos títulos." [...]

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios

de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de

Indenização por Danos Morais” promovida por KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA,

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A, todos com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento), sobre o

valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no

§ 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 185567107
”
.

Em razões recursais (ID. 330620370), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a)

Tempestividade e cabimento do recurso;

b)

Manutenção da gratuidade da justiça em sede recursal;

c)

Reforma da sentença em razão de falha na prestação do serviço;

d)

Ilicitude do protesto realizado após o pagamento da fatura;

e)

Configuração de dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo;

f)

Responsabilidade
objetiva da concessionária por falha no serviço.

A parte recorrida apresenta contrarrazões

(ID.
330620373
)
nas quais:

a) Impugna o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência;

b) Sustenta preliminar de ausência de dialeticidade, por não enfrentamento dos fundamentos da sentença;

c) Rebate o m
é
rito, defendendo a legitimidade do protesto com base no vencimento da fatura;

d) Alega que o documento apresentado é

apenas comprovante de agendamento, e não de quitação efetiva;

e) Sustenta a inexistência de dano moral e a legalidade da conduta, como exercício regular de direito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
331380876
)
.

É
relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egr
é
gia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de reparação por protesto de título de energia elétrica.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A parte autora não comprovou a existência de ilicitude por parte da empresa ré;

O pagamento da fatura que originou o protesto se deu em 03/10/2024, sendo o protesto realizado em 09/10/2024;

O título estava vencido e, portanto, o protesto se deu no exercício regular do direito da concessionária;

Inexistindo ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

Da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça

A
pa
rte apelada suscita, em contrarrazões,
a
preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante, alegando que esta não comprovou a alegada hipossuficiência e limitando-se a
juntar mera declaração de pobreza desacompanhada de documentos comprobatórios de sua real condição econômica.

A preliminar, no entanto, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo à parte adversa o ônus de apresentar provas capazes de infirmar tal presunção.

No caso em tela, verifica-se que a impugnação apresentada pela apelada se limita a argumentos genéricos, não acompanhados de documentos hábeis a comprovar alteração na situação econômica da parte autora, tampouco há nos autos elementos concretos que afastem a presunção legal
, sendo que a autora
complementou a declaração de pobreza com a apresentação de outros documentos ao
Juízo de origem.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR .
Nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não se verificou no presente caso, vez que os apelantes/autores não aportaram um mínimo de provas apto a comprovar que o apelado/réu não fez o pagamento integral do débito. 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. A revogação da gratuidade da justiça, a despeito de possível, necessita de provas da alteração na situação financeira do beneficiário, demonstrada a cessação da necessidade do benefício. Inexistindo elemento concreto apto a embasar a revogação da gratuidade concedida aos autores/apelantes, imperiosa a manutenção do benefício.
3 .
HONORÁRIOS RECURSAIS. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, todavia, suspendendo a sua cobrança, pelo prazo de cinco anos, de acordo com o § 3º do art. 98 do CPC, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade da
justiça .
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 0293061-28.2016 .8.09.0006, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

Desse modo, não demonstrada de forma inequívoca a capacidade financeira da parte apelante, impõe-se a manutenção da gratuidade deferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 98 do CPC.

Afast
o
, portanto, a preliminar.

É como Voto.

2. Da preliminar de ausência de dialeticidade

A parte apelada suscita, ainda, preliminar de ausência de dialeticidade, sustentando que as razões recursais apresentadas pela apelante não enfrentam os fundamentos centrais da sentença recorrida, o que, segundo alega, inviabilizaria o conhecimento do recurso.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

Verifica-se da leitura das razões recursais (ID. 330620370) que a parte apelante expôs os fatos relevantes, delimitou sua insurgência contra o entendimento adotado pelo juízo de origem e apontou, ainda que de forma sintética, os fundamentos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

A tese central de que o protesto seria indevido por ter ocorrido após o pagamento da fatura foi expressamente enfrentada na sentença, sendo igualmente contestada no apelo, o que evidencia o preenchimento do requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC.

Dessa forma, constatando-se que a parte recorrente atacou os fundamentos da decisão recorrida e apresentou pretensão recursal compatível com o conteúdo impugnado, não há que se falar em inépcia recursal ou ofensa ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A recorrente sustenta, entre outros pontos, que o pagamento da fatura de energia ocorreu antes da efetivação do protesto, e que, portanto, a negativação de seu nome seria indevida e configuraria falha na prestação do serviço pela concessionária, ensejando indenização por dano moral.

Todavia, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que o título estava vencido em 14/08/2024 e que o pagamento ocorreu em 03/10/2024, após o envio ao cartório para protesto, mas antes da efetivação do apontamento, que se deu em 09/10/2024.

Esse intervalo temporal

entre o pagamento
do título
e a efetivação do protesto

não tem o condão de caracterizar ilicitude na conduta da ré, tampouco falha na prestação do serviço. Ao encaminhar o título vencido para protesto, a concessionária agiu no exercício regular de um direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, e respaldado pela jurisprudência consolidada.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo envio regular ao cartório, o posterior pagamento do título não transfere ao credor a obrigação de cancelar o protesto, sendo este ônus do próprio devedor. Confiram-se os termos do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO PROTESTADO - PAGAMENTO POSTERIOR - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - CANCELAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - NÃO OCORRÊNCIA.

I - O Tribunal ‘a quo’ aferiu que o pagamento ocorreu (no mesmo dia) em momento posterior ao envio do título ao cartório para protesto, razão pela qual não se reconheceu qualquer responsabilidade por dano moral do credor.

II - É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nessa hipótese, cabe ao devedor, após efetuar o pagamento devido, providenciar o cancelamento do título protestado, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/97.

Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no Ag: 878773/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, T3 - Terceira Turma, j. 11/03/2008, DJ 01/04/2008, p. 1)

No caso em análise, é exatamente essa a situação: o título foi regularmente encaminhado ao cartório para protesto quando ainda se encontrava vencido e não quitado. O pagamento
foi
realizado

na data do protocolo do título
no Cartório,
inviabilizando

a adoção imediata de medidas
por parte da credora
para sustar o protesto, sobretudo diante d
o
efetivo
inadimplemento e
a
regularidade
d
o
protocolo de

protesto do
débito
.

Não se extrai dos autos qualquer demonstração de que a concessionária tenha agido com abuso, má-fé ou
desídia
,
pois
o título vencido
já havia sido
foi
regularmente encaminhado ao
C
artório
para protesto
quando ocorreu o seu pagamento
.

Assim, diante da inexistência de ato ilícito e caracterizado o exercício regular de direito, descabe falar em responsabilidade civil ou em reparação por danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau

para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, suspendendo a sua
exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026